Tribunal: TJES
Processo: 5006448-09.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006448-09.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVETE SCHMIDT PEREIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Ivete Schmidt Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada, proposta em face de Samarco Mineração S. A., Fundação Renova, Vale S. A. e BHP Billiton Brasil Ltda., com fundamento na alegação de que exercia atividade pesqueira na região atingida pelo rompimento da Barragem de Fundão, pleiteando reparação pelos danos supostamente sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora/apelante comprovou, por meios idôneos, o exercício da atividade pesqueira na região afetada, bem como eventual prejuízo decorrente do desastre ambiental, a fim de justificar a responsabilização civil objetiva das rés com base na teoria do risco integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à comprovação da atividade pesqueira exercida e do nexo de causalidade com os danos alegados.

Embora a jurisprudência admita prova diversa do registro formal para caracterização da atividade de pescador informal, a autora não apresentou documentos ou outros meios de prova minimamente idôneos capazes de demonstrar que exercia atividade pesqueira ou que dela retirava seu sustento à época do desastre.

A mera inscrição no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP) não se mostra suficiente para comprovar o efetivo exercício da profissão na área impactada.

Ausente prova do exercício da atividade, do dano suportado e do nexo causal com o rompimento da barragem, inviabiliza-se o acolhimento do pedido de reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à parte autora comprovar, por meios idôneos, o efetivo exercício da atividade pesqueira e a ocorrência de prejuízo decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

A responsabilidade civil objetiva das rés, fundada na teoria do risco integral, não afasta o dever da parte autora de demonstrar o dano e o nexo de causalidade.

A ausência de prova mínima da atividade econômica exercida e da relação entre o alegado dano e o desastre ambiental obsta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Decreto-Lei n. 221/1967; Decreto nº 8.245/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5002894-03.2022.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24-06-2025; STJ, REsp 1.354.536/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006448-09.2023.8.08.0030.

APELANTE: IVETE SCHMIDT PEREIRA.

APELADAS: SAMARCO
MINERAÇÃO S. A., FUNDAÇÃO
RENOVA, VALE S. A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de
apelação interposta por Ivete Schmidt Pereira
em face d
a
respeitável sentença
i
d 8310385,
p
roferida
nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por ela contra
Samarco Mineração S.A., Fundação Renova, Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.
, que
julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(id 8310386
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) comprovou que exerce atividade pesqueira; 2) “a própria requerida Fundação Renova tem indenizado pescadores que não possuíam registro geral de pesca e trabalhavam como pescadores informais, mediante a apresentação de autodeclarações”; 3) a responsabilidade das rés é objetiva; e 4) “O dever de responsabilidade civil pelo dano ambiental segue o regime jurídico da Teoria do Risco Integral, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.

Requereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, prevê que “O ônus da prova incumbe... ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Nessa ordem de ideias, cabe à parte autora desincumbir-se do seu encargo probatório subjetivo.

O exercício da atividade pesqueira, seja em caráter profissional ou amador, exige prévia inscrição junto ao órgão competente, no caso, o extinto Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, nos termos do Decreto-Lei n. 221/1967 (Código de Pesca), das Instruções Normativas n. 02/2011 e n. 15/2014, ambas daquele Ministério, bem como do Decreto n. 8.245/2015.

No entanto, embora tais documentos sejam usualmente utilizados como elementos de prova, não constituem os únicos meios de demonstração da atividade pesqueira, admitindo-se, para tal fim, qualquer prova idônea apta a conferir credibilidade às alegações deduzidas.

No caso, a apelante não logrou comprovar que retirava seu sustento da atividade pesqueira e nem que exercia tal atividade na região afetada pelo acidente. Por sinal, na respeitável sentença recorrida restou expresso que “Em que pese a autora ter acostado aos autos aos autos declaração emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a fim de comprovar que encontrava-se cadastrada no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira – SisRGP, como Pescadora Profissional ativa (ID. 27098571), à época do evento danoso, tenho que tal documentação não se presta a comprovar o alegado por esta. Não obstante as alegações autorais de que exercia atividade pesqueira desde outubro de 2014, e que auferia aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensalmente, tenho que o conjunto documental dos autos carece de elementos capazes de tornar este Juízo convicto de que a autora retirava seu sustento exclusivamente da pesca, não havendo mínimos indícios de que era sua fonte de renda ou, ainda, a sua única fonte de renda, vez que ausentes anotações de vendas, ou mesmo fotografias que comprovem que a autora exercia a pesca na região afetada pelo acidente”.

Competia à recorrente comprovar a efetiva redução ou comprometimento de sua renda em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, bem como a dependência financeira de atividade que teria sido interrompida. Nada obstante, inexiste nos autos prova sequer de que exercia a profissão de pescador, como alega.

A propósito da matéria, este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “1. Embora a responsabilidade civil das rés seja objetiva, fundada na teoria do risco integral, o autor tem o ônus de demonstrar o

efetivo exercício da atividade de pesca e o prejuízo decorrente do desastre ambiental, o que não foi feito nos autos. 2. O apelante não apresentou documentos hábeis ou testemunhas que comprovem, ainda que minimamente, a condição de pescador informal ou que indiquem o vínculo com localidade reconhecida como impactada pela tragédia, tampouco que sua renda era proveniente da atividade pesqueira. 3. A jurisprudência do STJ admite meios de prova diversos dos registros formais para demonstrar a condição de pescador (REsp 1.354.536/SE), mas exige elementos idôneos e com força probante, os quais não foram produzidos no presente caso. 4. A ausência de comprovação do dano sofrido e do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o rompimento da barragem inviabiliza a reparação pleiteada, nos termos do art. 373, I, do CPC” (TJES, apelação n. 5002894-03.2022.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, 24-06-2025).

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação e majoro a verba honorária sucumbencial devida pel
a
apelante em
2
% (
dois
por cento),
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade dela
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

peço vista